Tribunal: TJSP
Processo: 1062177-45.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Loteamento irregular, construído em área de preservação ambiental permanente. Resolução por fato imputável ao promitente-vendedor. Violação do dever de informação. Inequívoca impossibilidade de se construir no lote de terreno e da ilicitude do parcelamento do solo. Manutenção da resolução do contrato por fato imputável à vendedora.

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Loteamento irregular, construído em área de preservação ambiental permanente. Resolução por fato imputável ao promitente-vendedor. Violação do dever de informação. Inequívoca impossibilidade de se construir no lote de terreno e da ilicitude do parcelamento do solo. Manutenção da resolução do contrato por fato imputável à vendedora. Determinação de restituição integral das quantias pagas. Dano moral. Caracterização. Não se trata de mero descumprimento contratual, mas da alienação de lote em loteamento irregular, sem individualização de matrículas e situado em área de preservação ambiental, inviabilizando a utilização plena do imóvel pelo comprador existindo efetiva violação ao direito de personalidade. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso da requerida improvido, recurso do autor provido.